Tribunal: TJDFT
Processo: 0738348-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738348-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA COMERCIO DIGITAL - ME AGRAVADO: VINICIUS CRUZ E SILVA, TATIANA CRUZ E SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FINANCE INVEST ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento de n° 0729276-94.2022.8.07.0001, proposta por VINICIUS CRUZ E SILVA e TATIANA CRUZ E SILVA, ora autores/agravados, nos seguintes termos (ID n° 133846944 – autos de origem): “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Parece-me haver probabilidade do direito. Com efeito, à primeira vista, os contratos celebrados revelam a possibilidade de que instrumentalizam um esquema - cada vez mais comum - de pirâmide financeira. A uma, o objeto do contrato é extremamente genérico, ou seja, "realizar aportes financeiros para execução de negócios lucrativos junto a determinadas empresas", sem dizer exatamente quais negócios lucrativos seriam esses; a duas, o ganho prometido mensal - 3,4% ao mês - é extremamente elevado o que, também, é indicativo dessa modalidade de engodo. O perigo de dano decorre, naturalmente, do fato de que quem cria um esquema dessa natureza pretende, em dado momento, no mínimo auferir, ao final, algum ganho, de resto criminoso. Então, é cabível a tutela de urgência que defiro para determinar a tentativa de bloqueio, via BACENJUD, no valor de R$ 220.000,00. Após, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.”. Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela liminar na origem. Defende que “(...) os Agravados faltaram com a verdade quando afirmaram que o Agravante sumiu e que não prestou contas do negócio realizado. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da tutela recursal, com o fim específico de revogação imediata do arresto cautelar, com a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da Ré/Agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja tornada sem efeito a liminar deferida nos autos originários. Preparo devidamente recolhido em ID n° 41215720. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da requerida/agravante. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos principais, afere-se que, após reiterado inadimplemento contratual, os autores passaram a suspeitar que foram vítimas de golpe, motivo pelo qual requisitaram a resolução contratual e a restituição dos valores transferidos para a parte ré/agravante. Em seguida, diante da negativa da ora recorrente, os autores/agravados ajuizaram a respectiva ação de conhecimento, com pedido de bloqueio liminar, via BACENJUD, dos aportes financeiros feitos à ré/agravante a título de investimento. No caso, a análise da r. Decisão impugnada demonstra que, ao analisar os elementos de prova colacionados pelas partes, o MM. Juízo a quo entendeu estarem caracterizadas a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica da narrativa autoral. Nesse sentido, a r. Decisão impugnada explicitou que: “(...) à primeira vista, os contratos celebrados revelam a possibilidade de que instrumentalizam um esquema - cada vez mais comum - de pirâmide financeira. A uma, o objeto do contrato é extremamente genérico, ou seja, "realizar aportes financeiros para execução de negócios lucrativos junto a determinadas empresas", sem dizer exatamente quais negócios lucrativos seriam esses; a duas, o ganho prometido mensal - 3,4% ao mês - é extremamente elevado o que, também, é indicativo dessa modalidade de engodo. O perigo de dano decorre, naturalmente, do fato de que quem cria um esquema dessa natureza pretende, em dado momento, no mínimo auferir, ao final, algum ganho, de resto criminoso. (...)”. Assim, verifica-se que a análise realizada pelo MM. Juízo a quo, ao concluir pelo preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar ora impugnada, se alinha ao posicionamento que vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. INVESTIMENTO. MOEDA DIGITAL. REMUNERAÇÃO. INEXECUÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, foi demonstrada a probabilidade do direito, diante do inadimplemento contratual da obrigação principal e das fianças prestadas através de negócio jurídico que motivou o ajuizamento de diversas ações similares, além da abertura de inquérito policial. 3. Por sua vez, resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resultante da multiplicidade de demandas ajuizadas com o mesmo objeto, a existência de investigação criminal em curso e a realização frustrada de diversas ordens de bloqueio online. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1305705, 07135496920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. INVESTIMENTO. BITCOIN. CRIPTOMOEDAS. FOREX. FRAUDE. INDÍCIOS. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. No presente caso os agravantes pretendem a determinação de bloqueio cautelar de bens pertencentes aos agravados diante dos indícios de prejuízos de ordem econômica em decorrência da prática da conduta ilícita. 2. Estão configurados nos presentes autos os requisitos delineados no art. 300 do CPC, o que deve conduzir ao deferimento da tutela antecipada postulada pela parte demandante. Com efeito, para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A postergação da medida de bloqueio de bens, no caso em análise, pode inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1225676, 07088411020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito do agravante. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada pelo ora agravante gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a revogação da r. Decisão que determinou o arresto cautelar esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora